Tribunal: TJSP
Processo: 2003513-10.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de drogas privilegiado (artigo 33, caput e § 4o, da Lei no 11.343/2006) – Impetração pleiteando a fixação do regime inicial aberto para cumprimento da pena corporal imposta pela primeira instância ao corréu KALEBE GOES CORREA, nos autos da ação penal no 1502160-49.2020.8.26.0542, com fundamento (1) no entendimento preconizado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,

Ementa:

Habeas Corpus – Tráfico de drogas privilegiado (artigo 33, caput e § 4o, da Lei no 11.343/2006) – Impetração pleiteando a fixação do regime inicial aberto para cumprimento da pena corporal imposta pela primeira instância ao corréu KALEBE GOES CORREA, nos autos da ação penal no 1502160-49.2020.8.26.0542, com fundamento (1) no entendimento preconizado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do habeas corpus coletivo no 596.603/SP; e (2) na ausência dos requisitos legais para manutenção da custódia cautelar – Cabimento – Paciente que, na sentença proferida dia 13/01/2021, foi condenado a cumprir pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como a pagar 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, sendo-lhe negado o direito de apelar em liberdade – Réu primário, sem antecedentes criminais e que cometeu, em tese, crime sem violência ou grave ameaça à pessoa – Gravidade do crime que, por si só, não pode ensejar a manutenção da custódia cautelar – Possibilidade de abrandamento do regime prisional e substituição da reprimenda corporal por restritivas de direitos quando do julgamento de eventual recurso de apelação – Aplicação do princípio da razoabilidade – Circunstâncias que revelam a desproporcionalidade da custódia cautelar – Patente violação, ademais, ao entendimento preconizado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do habeas corpus coletivo no 596.603/SP – Necessária fixação do regime inicial aberto pelo menos até o julgamento de eventual recurso de apelação – Constrangimento ilegal configurado – Precedentes desta Colenda 16a Câmara de Direito Criminal em casos análogos – CONCESSÃO DA ORDEM PARA, CONVALIDANDO A LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA, FIXAR PROVISORIAMENTE O REGIME INICIAL ABERTO PARA O PACIENTE CUMPRIR A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE A ELE IMPOSTA PELA PRIMEIRA INSTÂNCIA NOS AUTOS DA AÇÃO PENAL No 1502160-49.2020.8.26.0542, SEM PREJUÍZO DE POSTERIOR REANÁLISE DA QUESTÃO EM SEDE DE EVENTUAL RECURSO DE APELAÇÃO, SUBSTITUINDO A PRISÃO PREVENTIVA PELAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ARTIGO 319, INCISOS IV E V, DO CPP.